Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Medida socioeducativa. Descumprimento. Não adaptação ao programa. Substituição. Internação estrita.
1 – A medida socioeducativa deve ser reavaliada no máximo a cada seis meses, podendo o juiz da execução, excepcionalmente, substituí-la por medida mais grave, após o devido processo legal, caso o adolescente não se adapte ao programa ou descumpra reiteradamente as atividades do plano individual (arts. 42 e 43, § 1o, II, L. 12.594/12).
2 - Imposta ao adolescente medida de semiliberdade, não pode ele – durante a execução da medida - ser incluído em programa de internação. Contudo, é possível que, nesse período, a com base em laudo técnico e prévia audiência, seja a medida substituída por outra mais grave, sem que haja ofensa à coisa julgada.
3 - Constatada a não adaptação do adolescente à medida de semiliberdade e sua incapacidade para cumprir as atividades impostas, revelando que a medida não é eficaz para os fins a que se destina, e consideradas as três evasões do adolescente e a internação-sanção já aplicadas, não há ilegalidade na sua substituição pela internação estrita - medida mais adequada e que melhor atende aos interesses do adolescente.
3 - Agravo não provido.